Tribunal: TJSP
Processo: 1513064-37.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Tentativa de roubo - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Penas mantidas - RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513064-37.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY
CARVALHO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da defesa de WESLEY CARVALHO SILVA, mantendo-se
a r. sentença de folhas 86/90 com a correção de erro no cálculo da pena (embargos
de declaração - folhas 107/108) pelos seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513064-37.2019.8.26.0228 -Voto no 1304
2
Apelação Criminal no 1513064-37.2019.8.26.0228
Apelante: Wesley Carvalho Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 1304
Tentativa de roubo - Autoria demonstrada
Conjunto
probatório satisfatório Penas mantidas - RECURSO DA
DEFESA NÃO PROVIDO.
O réu WESLEY CARVALHO SILVA foi condenado às penas de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de
3 (três) dias-multa, no valor mínimo, por infração ao artigo 157, "caput", combinado
com o artigo 14, inciso II, do Código Penal (folhas 86/90 e 107/108).
Inconformado, o réu recorre (folha 84) e a defesa requer o
reconhecimento da tentativa de furto e não de roubo (folhas 115/119).
Oferecidas as contrarrazões pelo Ministério Público (folhas 124/128),
a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso (folhas 150/163).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 01/02) que no dia 31 de maio de 2019, por
volta das 00:50 horas, na Rua Basilio Levi, 1, Vila Sonia, na comarca da Capital,
WESLEY CARVALHO SILVA, mediante grave ameaça, tentou subtrair, para si,
aparelho de telefonia celular "Motorola G7", avaliado em R$ 1.600,00 (conforme auto
de avaliação de folhas 11), pertencente à vítima NATALI DOS SANTOS SILVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513064-37.2019.8.26.0228 -Voto no 1304
3
Ainda de acordo com a inicial, na data dos fatos, WESLEY abordou a
vítima e, alegando estar com uma faca, a ameaçou, ordenando-a a entregar o seu
aparelho de telefonia celular. A vítima, por sua vez, confrontou WESLEY, dizendo a ele
que não tinha medo e fazendo menção de pegar algo na bolsa. O denunciado, então, saiu
correndo, sem levar nada da vítima. As características de WESLEY foram passadas à
Polícia Militar, que logo em seguida capturou o denunciado e o conduziu ao Distrito
Policial. No distrito policial, a vítima reconheceu WESLEY como o indivíduo que
havia tentado roubar seu aparelho de telefonia celular, conforme consta no Auto de
Reconhecimento de Pessoa de folhas 13.
A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (folha 04), boletim de ocorrência (folhas 05/07), auto de exibição, apreensão,
entrega e avaliação (folha 11), auto de reconhecimento de pessoa (folhas 12/13) e pela
prova oral colhida nos autos.
A autoria também é certa, conforme demonstrado a seguir.
A vítima Natali dos Santos Silva informou na delegacia (folha 10)
que caminhava sozinha quando foi abordada por um indivíduo que se aproximou e
ordenou a entrega do celular, ameaçando estar armado com uma faca. Disse que
confrontou o roubador, fazendo menção de pegar algo na bolsa. Em juízo (folhas
80/85), confirmou que o réu a abordou, com as mãos para trás, como se estivesse
armado e disse que era para entregar o celular. Afirmou que reagiu apenas quando o réu
colocou a mão para frente, momento em que viu que ele não estava com arma e se
negou a entregar o celular. Explicou que após a negativa, ele ainda insistiu ordenando
"passa o celular agora", aparentando que ia para cima dela. Foi nesse momento que
ameaçou de pegar um estilete na bolsa. Após, o roubador correu. Disse que encontrou a
polícia e contou o ocorrido, sendo que os policiais o encontraram. Afirmou que contou
para os policias porque ficou com medo dele voltar e atacar com alguma coisa. Disse
que fez o reconhecimento do roubador na delegacia. Reconheceu o réu mais uma vez
em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513064-37.2019.8.26.0228 -Voto no 1304
4
Importante consignar que nos delitos de roubo, a palavra da vítima se
reveste de maior relevância. Neste sentido, segue julgamento do Superior Tribunal de
Justiça:
"(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta
Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em
geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da
vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por
outros elementos probatórios constantes dos autos, como
ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.(...)" (STJ:
AgRg no Agravo em Recurso Especial no 1.429.354/ RS,
julgado em 26/03/2019).
Os policiais militares Vicente Alexandre de Lima Mendes e
Rodolfo Rodrigues Alves de Oliveira, tanto na delegacia (folhas 08/09) quanto em
juízo (folhas 72/73), confirmaram as palavras da vítima. Disseram que a vítima
informou que foi abordada por um indivíduo que tentou roubar seu aparelho celular,
ameaçando estar armado com uma faca. Afirmaram que, em seguida, encontraram o réu
nas proximidades e o conduziram à delegacia, sendo que a vítima reconheceu o
roubador sem sombra de dúvidas.
Além disso, o próprio réu, Wesley Carvalho Silva, confessou em
juízo (folhas 80/85) que tentou roubar a vítima, "dando a voz". Disse que desistiu da
ação quando viu a viatura da polícia e não pelo fato da vítima ter dito que tinha estilete
na bolsa.
Assim, não há que se falar em tentativa de furto, visto que ocorreu
ameaça à vítima para subtração do celular, o que caracteriza o roubo. Somente quando
viu que o réu não estava armado que a vítima reagiu, dizendo que tinha estilete na
bolsa. Ademais, de acordo com o réu, sua fuga ocorreu devido à presença da polícia e
não da reação da vítima.
Quanto às penas, não há o que reparar.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no piso, em 4 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513064-37.2019.8.26.0228 -Voto no 1304
5
Na segunda fase, a agravante da reincidência (folhas 24/25) foi
compensada com a atenuante da confissão.
Na terceira fase, reconhecida a tentativa, as penas foram reduzidas em
2/3 (dois terços), sendo fixadas em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e
pagamento de 3 (três) dias-multa, no valor mínimo.
Ante a pena aplicada e a reincidência, de forma correta foi fixado o
regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, "c", do Código Penal, restando
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da defesa de
WESLEY CARVALHO SILVA, mantendo-se a r. sentença de folhas 86/90 com a
correção de erro no cálculo da pena (embargos de declaração - folhas 107/108) pelos
seus próprios fundamentos.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator